Tribunal: TJES
Processo: 0002939-69.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002939-69.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONDERSON DA VITORIA BOURGUIGNON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002939-69.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONDERSON DA VITORIA BOURGUIGNON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VITOR BRAGA FINOTI - ES36169, MARINA FERES COELHO - ES14961-A

VOTO

Inicialmente adiro ao Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe que serve de base para a presente denúncia que no dia 12 de dezembro de 2017, por volta das 15h53min, no Bairro Niterói, neste município de Piúma, o denunciado Joanderson da Vitória Gourguignon, vulgo Jandinho, de forma livre e consciente, guardava 01 (uma) arma de fogo Garrucha, calibre nº 32, nº de série 826 e 06 (seis) munições calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão às fls. 48/19; auto de apreensão de arma de fogo às fls. 50/51 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo às fls. 52/53.

Revela que durante uma diligência no Bairro Niterói os policiais militares receberam informação de que o denunciado guardava em sua residência arma de fogo e drogas. Ato contínuo, os policiais foram ao endereço fornecido e encontraram Jonderson que prontamente afirmou ter em sua posse uma garrucha calibre 32 e seis munições.

Narra que a arma de fogo foi apreendida pelos policiais militares, encontrando-se em poder do denunciados 02 (duas) buchas de maconha, as quais o denunciado alegou serem para consumo pessoal.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado
às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexistente questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da dosimetria da pena impugnada no recurso defensivo.

A defesa pretende unicamente a alteração do regime de cumprimento da pena.

Dos autos extraio que ao tempo dos fatos o apelante já ostentava condenação definitiva nos autos da ação penal 00001200420138080062, conforme atestado pela certidão de histórico criminal.

Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.

Assim, aquela Corte fixou o entendimento de que
“mesmo com a pena final estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, em razão da agravante da reincidência, possibilita-se a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto”
. (AgRg no HC n. 712.102/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, entendo que o pleito não merece prosperar, uma vez que o regime semiaberto foi fixado em razão da reincidência do apelante.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002939-69.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONDERSON DA VITORIA BOURGUIGNON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VITOR BRAGA FINOTI - ES36169, MARINA FERES COELHO - ES14961-A

APELAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269, STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O regime inicial semiaberto está adequado para o caso concreto no qual a pena definitiva ficou inferior a 4 anos e o apenado é reincidente. Precedentes. 2. Recurso desprovido.

29 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.